Tribunal: TJSP
Processo: 2157889-85.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (157, § 2o, II, § 2o -A, I, por três vezes; c.c. 70 do Código Penal) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado (157, § 2o, II, § 2o -A, I, por três vezes; c.c. 70 do Código Penal) – Pleito de revogação da prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Constrangimento ilegal não caracterizado – Recomendação no 62 do CNJ. Natureza administrativa e não jurisdicional. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ordem denegada.